Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-66.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018553-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), MARCOS DA CONCEICAO AMORIM - CPF: 581.388.031-34 (AGRAVANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR —AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Do robusto conjunto probatório, em análise perfunctória, aufere-se franqueamento ao acusado, do exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo ele participado de cada uma das etapas do procedimento administrativo, todas elas demonstradas nos autos.

Se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos da Conceição Amorim, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público e Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar, indeferiu a medida de urgência postulada, que objetivava a “suspensão do ato administrativo que ensejou a demissão do Servidor até o trânsito em Julgado daquela Anulatória e, subsidiariamente, o deferimento da Tutela de Urgência para a suspensão do ato demissional até o certificado o trânsito em julgado do Processo Criminal, em vista da discussão penal recair sobre pontos prejudiciais do Processo Administrativo Disciplinar”.

Em síntese, aduz o agravante que era investigador da polícia civil do Estado de Mato Grosso, no entanto, fora demitido por supostos ilícitos debatidos no PAD nº. 02/2017, instaurado pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil através Portaria 012/2017/CGPJC/MT.

Relata que o mencionado PAD foi instaurado “com base nas notícias contidas no Inquérito Policial nº 01/2017/CGPJC que apontou a supostas práticas dos crimes de extorsão e roubo”.

Narra que “foi juntado ofício 011/2017 – 3º PJCrim/VG/MT dando conta dos novos fatos (coação no curso do processo e disparo de arma de fogo) ”, sendo o processo remetido ao Corregedor Geral que prorrogou o afastamento preventivo e, em seguida, ocorreu a produção de prova testemunhal, proferido despacho de indiciação e, por fim, foram juntadas as alegações finais.

Sustenta “que na ocasião de novas imputações em desfavor do Acusado (Agravante) seria necessário que o Corregedor Geral (autoridade que determinou a instauração do PAD) expedisse portaria

complementar, o que não foi feito, já que a única portaria constante é a de n. 12/2017, que deu abertura ao Processo Disciplinar n. 02/2017” e que o Agravante deveria ter sido citado sobre essas novas imputações.

Assevera que a sua oitiva deveria ter sido realizada após o denunciante e testemunhas terem prestado depoimentos, o que “incidiu em clara violação ao contraditório e ampla defesa”.

Afirma que “colação do inquérito policial no PAD não poderia ter sido realizada à revelia do acusado, uma vez que, pelo direito ao contraditório, direito de perscrutar a autenticidade da colação, a referida colheita deve se submeter ao crivo da defesa, sob pena de ser descaracterizada como prova”, conforme Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, entendendo que o PAD está acometido por diversos vícios, “requer o provimento do recurso para o fim de suspender todos os atos posteriores à juntada do IPL 08/2017 - APENSO II – anexado ao PAD 02/2017 sob o protocolo n. 202633/2017, de 20/04/2017 até o trânsito em julgado da Ação de Nulidade de Ato Administrativo, ensejando, consequentemente, na suspensão do ato de demissão publicado no dia 07/05/2021 (D.O. 27.994, página 6) para que o autor seja mantido como servidor público efetivo perante os quadros da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, até o trânsito em julgado da anulatória”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação declinando das suas atribuições no feito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos da Conceição Amorim, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público e Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar, indeferiu a medida de urgência postulada.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal. Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo em sede de cognição sumária.

No caso, verifica-se que não subsiste razão para a reforma do decisum vergastado.

In casu, a questão cinge-se na alegação do Agravante de que o PAD está eivado de nulidades, diante da violação ao devido processo legal administrativo, o contraditório, a ampla defesa, o dever de imparcialidade e impessoalidade.

Importante esclarecer que ao Poder Judiciário é dado tão somente a análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

No caso dos autos, ao analisar o PAD, verifica-se que o agravante fora demitido por ter transgredido diversas normas disciplinares constantes na LC 407/2010.

Do robusto conjunto probatório, em análise perfunctória, aufere-se franqueamento ao acusado, do exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo ele participado de cada uma das etapas

do procedimento administrativo, todas elas demonstradas nos autos, destacando-se a participação do defensor do agravante nas inquirições das vítimas que relataram estar sofrendo ameaças por pessoas supostamente vinculadas ao agravante.

Ademais, se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE EM PAD QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DO CARGO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER O ATO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR E DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o ato administrativo de demissão de servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade e reintegração no cargo.

2. Se mostra prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

(...)

(N.U 1020947-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – MATÉRIAS MERITÓRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO JUIZ NATURAL – PAD APARENTEMENTE SEM NULIDADE – IMPOSSBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência da probabilidade do provimento recursal, posto que todas as matérias elencadas pelo Agravante são matérias de mérito da própria Ação Anulatória de Ato Administrativo.

2. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

3. Ao analisar, de forma perfunctória, os autos da Ação Anulatória, verifica-se que o processo administrativo disciplinar (PAD), aparentemente, transcorreu de forma regular, pois respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa.

4. Desta forma, não configurada ilegalidade no processo administrativo disciplinar, não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência para reintegrar o Agravante ao cargo público, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.

5. Recurso Desprovido.

(N.U 1016430-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Outrossim, ressalta-se que a reintegração liminar esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1.059, do CPC c/c § 3º, do art. 1º, da Lei 8.437/92, além de gerar perigo de dano reverso, já que eventual improcedência da ação não autorizaria a devolução de verbas alimentares recebidas pelo reintegrado, o que prejudicaria o erário. Por outro lado, julgada procedente a demanda, fica resguardado o direito de o autor ser ressarcido por todo o período em que esteve afastado do cargo.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022